Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CAUSA MADURA NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A obrigação de prestar contas decorre da existência de relação jurídico-material estabelecida em lei ou contrato e que se relacione a administração de bens ou interesses alheios. É procedimento específico e tem por peculiaridade ser dividido em duas fases. Na primeira, é decidida a existência ou não da obrigação de exigir ou de prestar contas, e na segunda fase, pelo encontro de contas, apura-se e confirma-se a existência ou não de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor.

2 .A instituição financeira, como gestora de recursos alheios, tem o dever de prestar contas detalhadas da movimentação financeira de seu correntista.

3. O correntista possui interesse de agir na ação de prestação de contas proposta contra instituição financeira para verificar a regularidade dos lançamentos realizados em sua conta-corrente.

4. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, e a ela se aplica a prescrição decenal prevista no art. 205 do atual Código Civil de 2002. Precedentes do STJ.]

5. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, não há que se falar em teoria da causa madura e julgamento antecipado do mérito.

6. No caso concreto, afastada a prescrição e constatado o interesse de agir do autor, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.